Tribunal: TJBA
Processo: 8091769-37.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8091769-37.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOSIANE SILVA MARTINS CARVALHO Advogado(s): LUCAS DE SOUZA ARAUJO, TAIS SOUZA DE CERQUEIRA, CAMILA GOMES LADEIA APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS DURANTE A VIGÊNCIA DO CERTAME. DEMONSTRAÇÃO DE NECESSIDADE PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE OFÍCIOS INTERNOS DA ADMINISTRAÇÃO SOLICITANDO CONVOCAÇÃO DE APROVADOS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO CONFIGURADO. PRETERIÇÃO COMPROVADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO Nº 8091769-37.2020.8.05.0001, em que figura como Apelante JOSIANE SILVA MARTINS CARVALHO e, como Apelada UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER do recurso, no mérito, DAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada em sistema.